Tribunal: TJBA
Processo: 0500635-07.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500635-07.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDIR ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOED SOARES ANDRADE

APELADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA

ACORDÃO

Ementa
. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM REVENDA. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente ajuizou Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer em face da empresa apelada, alegando ter entregue veículo usado como entrada na compra de um novo e que, posteriormente, constatou a existência de débitos de IPVA e multas de trânsito em seu nome, após a revenda do bem.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa demandada.

O apelante interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença para que a empresa apelada fosse condenada ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo, à indenização por danos morais e à realização da transferência do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Saber se a empresa apelada possui responsabilidade pelos débitos do veículo após a revenda a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O documento juntado aos autos comprova que as partes firmaram "Termo de Responsabilidade por Consignação", pelo qual a empresa apelada atuaria exclusivamente como intermediária da venda do veículo, isentando-se de obrigações decorrentes da alienação.
O Código Civil dispõe que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, cabendo ao comprador providenciar a transferência perante o órgão competente (art. 1.226 do CC).
O Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, §1º) impõe ao comprador a obrigação de solicitar a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, não cabendo essa responsabilidade ao intermediário da venda.
Diante do exposto, restou demonstrada a ausência de responsabilidade da empresa apelada pelos débitos gerados após a alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos seus termos.
Tese de julgamento: "A empresa que atua como mera intermediária na venda de veículo consignado não responde pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem após sua alienação, cabendo tal responsabilidade exclusivamente ao adquirente".

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00060575620218160170 Toledo, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0500635-07.2016.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, apelante ALDIR ROCHA DA SILVA e apelado PORTO SEGURO VEICULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEG
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto desta Relatora.

II